Tribunal: TJMT
Processo: 1013969-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013969-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICOLE IORIS BARDDAL - CPF: 027.144.591-29 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO), INGRID HAYANE SANTOS PIRES DA SILVA - CPF: 114.203.539-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

ajuizada
para
cumprimento
de
sentença
, com
tentativa
de
penhora
via SISBAJUD
parcialmente

exitosa
.
Parte

credora

não

indicou

responsável
para
acompanhar

diligência
de
penhora
de bens
móveis
,
resultando

na

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

na

possibilidade
de
extinção
do
processo

por

inexistência
de bens
penhoráveis
, à luz dos
princípios
da
efetividade
da
jurisdição
e do
acesso
à
justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, o
processo

pode
ser
extinto
se
não

forem

localizados
bens para
penhora
,
desde
que
esgotadas
as
tentativas

possíveis
e o
credor

tenha

sido

intimado
para
indicar
bens.

4. A
extinção
do
processo

não
impede que
o

credor

retome

a

execução

caso

sejam

encontrados
bens do
devedor
no
futuro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
extinção
do
processo

por

inexistência
de bens
penhoráveis
é
cabível

após

esgotadas
as
diligências

possíveis
,
conforme
art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95. 2.
A

extinção

não
impede nova
execução

caso

surjam
bens
penhoráveis
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Artigo
53, § 4o da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
Julgado

em
02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013969-45.2024.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NICOLE IORIS BARDDAL

Recorrido
:
IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NICOLE IORIS BARDDAL

ajuizou

reclamação

em
face de
IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
.

Foi

prolatada

sentença
, com o
seguinte

dispositivo
: "
Ante o
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I, do CPC, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos
pedidos
da
inicial
para:a)
Declarar

rescindido
o
contrato

firmado
entre as partes, com a
fixação
da
multa
no valor de R$ 1.667,05 (
hum
mil
seiscentos
e
sessenta
e
sete
reais e
cinco
centavos), a ser
abatido

do valor pago pela Requerente ;b) Condenar a reclamada a restituir
o valor de R$ 10.058,23 (
dez
mil e
cinquenta
e
oito
reais e
vinte
e
três
centavos) à
Requerente
, a ser
corrigido

pelo

índice
INPC/IBGE a
partir
de 30.11.2020, data a qual
foi

realizada
o
pedido
de
cancelamento
,
bem

como

juros
de 1% (um
por

cento
) a
partir
da
citação
.c)
Afastar
a
indenização

por

danos

morais
.
"

A
parte

reclamante

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
sendo

realizada

penhora
via SISBAJUD de
parte

do
valor
devido
.

Após, a
parte

reclamante

requereu
a
penhora
de bens
móveis
da
parte

devedora
,
pedido
que
foi

deferido

pelo

juízo
, com
a

intimação
da
parte

reclamante
para, no
prazo
de 5
dias
,
indicar

os
dados da
pessoa
que
iria

acompanhar
a
diligência

juntamente
com o
Oficial
de Justiça, sob
pena
de
extinção
.

O prazo para manifestação transcorreu
in albis
e o
juízo singular proferiu
sentença
concluindo que
: a) as tentativas de penhora através do Sistema SISBAJUD não obtiveram total êxito; b) embora devidamente intimada para informar o nome e telefone de quem acompanharia o Oficial de Justiça na diligência de penhora e avaliação de bens móveis, a parte reclamante não o fez; c) a parte devedora não possui bens para satisfação da obrigação, evidenciando que não há motivos para continuidade da ação. Ao final, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por inexistência de bens penhoráveis.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
decisão
que
extinguiu
a
execução

deve
ser
reformada
,pois
contraria

os

princípios
da
efetividade
da
jurisdição
e do
acesso
à
justiça
; b) a
execução

deve
ser
promovida
no interesse do
credor
,
não

podendo
ser
extinta
de forma
prematura

por
eventual
dificuldade

na

localização
de bens do
devedor
; c) o
magistrado

pode

utilizar

mecanismos

eletrônicos
para a
busca
de bens da
parte

devedora
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

determinado
o
prosseguimento
da
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

Por
isso
, compete à
parte

demonstrar
que
realizou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
para
somente

depois

requerer
o
auxílio
do
juízo
,
indicando

expressamente
as
medidas
que
pretende
.

No caso concreto,o juízo
a quo
realizou consulta via SISBAJUD que restou parcialmente positiva.

Após,
foi

deferida
a
tentativa
de
penhora
de bens
móveis
da
parte

devedora
,
sendo
a
parte

credora

expressamente

intimada
para, no
prazo
de 5
dias
,
indicar

nome e telefone da pessoa que acompanharia a diligência

juntamente
com o
Oficial
de Justiça, sob
pena
de
extinção
(ID 274698416/PJe2).

Todavia
,
decorrido
o
prazo

mencionado
,
não

houve

qualquer

manifestação
da
parte

credora
.

Desse modo, se
não

foram

localizados
bens da
parte

devedora
para a
garantia
do
juízo
, o
feito

deve
ser
extinto
,
na
forma do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Vale
ressaltar
que
a

extinção
do
processo
,
nos

termos
do
mencionado

artigo
,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar da certidão de crédito para requerer novo cumprimento de sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de ser
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
da
parte

devedora
.

Portanto
,
deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 274698439
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025